Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-24.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008254-24.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATALIA FANFA GODOI - CPF: 008.320.380-08 (APELADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.595.510/0001-63 (APELANTE), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.595.510/0001-63 (REPRESENTANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C DEVOLUÇÃO DO BEM, RESSARCIMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO, DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.

Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, nos termos do art. 373, II do CPC..

O contrato cujo objeto apresente vício redibitório pode ser desfeito, mediante devolução da coisa ao vendedor e recebimento do preço pago pelo adquirente.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Devolução do Bem, Ressarcimento do Equivalente em Dinheiro, Dano Material e Moral no 1008254- 24.2017.8.11.0015, manejada por NATALIA FANFA GODOI, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar a ré, ora apelante:

“a) a restituir a quantia paga, qual seja, R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da compra, em favor da parte autora Natalia Fanfa Godoi;

b) a pagar à parte autora o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do desembolso;

c) a pagar à parte autora, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e

d) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.”
(Id. 99197536).

Em suas razões, de Id. 99197538, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera, para tanto, que a parte autora não conseguiu comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito e por se tratar de aquisição de veículo usado que é de incumbência do consumidor a realização de vistoria antes de adquiri-lo.

Afirma que o referido veículo apresentou problema decorrente do vazamento do líquido de arrefecimento, motivo pelo qual a concessionária prontamente efetuou o reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC.

Relata que, depois de quase 06 meses do conserto, o automóvel apresentou novamente o mesmo problema, mas por ter a garantia legal prevista pelo CDC esgotado, esta foi orientada a procurar uma concessionária autorizada da Ford.

Aduz que não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar de forma robusta a existência de um suposto vício oculto no veículo e que o radiador pode ter furado por diversos motivos, como por exemplo: mau uso do veículo; batida de pedra no local; nível da água do radiador completado com água inapropriada.

Pontua que a parte autora sequer pretendeu a realização de perícia técnica a fim de apurar a suposta existência de vício oculto, sendo este ônus que lhe competia.

Ressalta que após os devidos reparos feitos na concessionária Ford, o veículo da recorrida continua em perfeitas condições de uso e, ainda, sem qualquer desvalorização, em razão da troca de peças, não podendo incidir no caso a aplicação do artigo 18, § 1o, II, do CDC.

Discorre sobre a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito e que a simples insatisfação com o produto adquirido não acarreta danos morais.

Ao final, salienta que os pressupostos para a inversão do ônus da prova não se encontram preenchidos no caso dos autos e protesta pelo provimento do recurso,

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 99197543, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura da exordial, ressai que a parte apelada, no dia em síntese, que em 28.07.2016, adquiriu junto à parte apelante (revenda de carros), um veículo seminovo modelo Ford EcoSport 1.6, placa OBJ 4131, ano/modelo 2012/2013, no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais) à vista.

Assevera que, em 16.10.2016, dentro do prazo de garantia de 90 (noventa) dias, o veículo apresentou vazamento do líquido de arrefecimento. Assim, constatado o vazamento, a parte apelada contatou o gerente da loja da apelante, dando-lhe ciência do ocorrido e solicitou providências, o qual, por sua vez, ficou com o veículo sob sua responsabilidade para realização do conserto.

Refere que, após o suposto conserto na concessionária da marca do veículo, este foi entregue à parte apelada. Todavia, em 12.04.2017, o veículo apresentou o mesmo problema (vazamento do líquido de arrefecimento), superaquecendo o motor. Contatado novamente o gerente da apelante, este teria lhe indicado a encaminhar o veículo para a concessionária autorizada da Ford, onde foi realizado o conserto, para diagnosticar a razão pela qual estava ocorrendo o vazamento.

Diz que se dirigiu até a concessionária Ford Tropical de Sinop e solicitou esclarecimentos a respeito do conserto, sendo informada que o veículo não tinha sido reparado naquele local e, solicitados esclarecimentos ao gerente da apelante, este disse que “tinha se enganado” e que o veículo fora consertado em uma oficina, remetendo cópia com a nota fiscal das peças e suposto conserto no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Diante disso, a parte apelada, em 13.04.2017, orientada pelo gerente da parte ré, solicitou o conserto do veículo em rede autorizada da marca, ocasião em fora constatada uma série de problemas em algumas das peças dos sistemas de arrefecimento. Constatou-se, ainda, a existência de registro, naquela autorizada Ford, de que o veículo adquirido tinha sido submetido à revisão de 50.000 km, o que, teoricamente, infirma a quilometragem da data da aquisição, qual seja, aproximadamente 26.000 km.

Afiança que “
fora constatado vício oculto no veículo, constatando os técnicos da Ford que houve intervenção no veículo anteriormente em oficina não credenciada, utilizando-se peças e produtos não especificados pelo fabricante do veículo.
”

Aduz que o veículo somente foi entregue pela concessionária em 09.05.2017, passados 26 dias da data de entrega na Ford Tropical.

Assevera que tentada a resolução extrajudicial do conflito, por meio do pagamento do conserto, esta não foi exitosa. Argumenta que a situação lhe causou danos de ordem moral. Requer, assim, a rescisão do contrato de compra e venda do veículo FORD ECOSPORT 1.6, placa OBJ4131, ano/modelo 2012/2013, com a condenação da parte ré à restituição de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), corrigidos, bem como ao pagamento de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, daí decorre a insurgência recursal da demandada, ora apelante, para que seja reformada a sentença, aduzindo, em síntese, que estão ausentes os pressupostos do dever de indenizar.

Pois bem.

De plano, interessante anotar que a autora/apelada assumiu a posição de consumidora na relação jurídica ora discutida, aplicando-se-lhe as disposições da Legislação Consumerista, de modo que a discussão acerca do dever de indenizar deve respeitar aos princípios e ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que a parte autora/apelada adquiriu o veículo, conforme indicado na exordial, em 28.07.2016, junto à parte ré, pelo valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), consoante nota fiscal de Id. 8781147.

Incontestável, também, que em 16.10.2016, o veículo apresentou vazamento do líquido de arrefecimento e necessitou de conserto ainda dentro do prazo de garantia legal (art. 26, II, CDC).

Outrossim, restou incontroverso que, em 12.04.2017, o veículo apresentou o mesmo problema (vazamento do líquido de arrefecimento), consoante prova apresentada pelo autor, através do e-mail encaminhado por preposto da concessionária autorizada, indicando que, “o radiador esta furado devido agente externo, provavelmente líquido de arrefecimento paralelo. A bomba d'água estava contaminada, fizemos limpeza e instalamos a mesma bomba. A tampa do reservatório de água estava quebrada. A válvula termostática esta com seu anel de vedação deformada, onde a mesma em algum serviço executado anteriormente foi passado junta química” (Id. 13353920, 8780985 - pg.3 e 8781914).

Como se vê, a prova dos autos indicam que os defeitos eram desconhecidos no momento da aquisição, tendo sido identificados apenas após os consertos por profissionais especializados da concessionária.

Por outro lado, a apelante alega que os problemas foram ocasionados pelo uso e desgaste do veículo. Contudo, a prova acima evidencia a existência do vício apontado na exordial, implicando que a oficina em que a parte apelante levou o veículo não solucionou a contento o problema anteriormente apresentado pelo carro, ainda que se trate de veículo seminovo.

De fato, em que pese a argumentação da parte apelante, verifica-se que ela não tomou providências para sanar o vício no prazo legal, pois se tratando de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3o, CDC).

Nessas condições deve ser mantida a r. sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.

Ademais, competia à requerida/apelante o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, nos termos do art. 373, II do CPC, contudo não produziu provas a respeito.

Assim, merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

No que toca ao pedido de dano material para seu acolhimento é indispensável que haja prova objetiva de sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

No caso, foi acostada ao feito uma nota fiscal no valor de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) e outra no valor de R$830,00 (oitocentos e trinta reais) (ID. 8781182), referentes à prestação de serviço e peças/produtos automotivos, motivo pelo qual o considero válido para embasar a pretensão de indenização dos gastos com o conserto do veículo, no valor total de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Em casos semelhantes, já decidiu os Tribunais Pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de veículo usado com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do veículo fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o dano decorria de desgaste natural do veículo, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação moral. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de vício oculto no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um veículo com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento.
Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o veículo apresentou sério dano no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica. Dano evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do veículo vendido há menos de três meses.

Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse veículo degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]
.”
(TJ-SP - AC: 10075078720178260005 SP 1007507-87.2017.8.26.0005, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/04/2019, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE PRODUTO DURADOURO. REVELIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14). II. No presente caso, constata-se que: (i) o autor, em 24.7.2017, adquiriu o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2009/2009; (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, o automotor possuía garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); [...] Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). VII.
Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio do PROCON e dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a ?bater às portas? do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa do consumidor acerca da livre fruição do bem por quatro meses (período de reparo do veículo).
[...]”
(TJ-DF 07009036520188070010 DF 0700903-65.2018.8.07.0010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, existente o dano, resta configurado o dever de indenizar.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022